Tribunal: TJDFT
Processo: 0721053-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0721053-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ESTACAO 08 BAR E RESTAURANTE LTDA, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS NOVA IGUACU LTDA, FLAVIO SILVA ALVES, NEY MARQUES MOREIRA, POTIGUAR P SUL LTDA, MARIA ROSINHA DOS SANTOS WERPP RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 192390543 do processo de referência) que manteve a determinação anterior (Id 191182372 do processo de referência) que condicionou o levantamento de valores penhorados ao trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pela agravada Potiguar QNL, nos seguintes termos: Nos termos do art. 1.018, §1° do CPC, mantenho a decisão agravada por seus fundamentos. Como a decisão agravada condiciona a liberação de valores à preclusão, o cumprimento da determinação fica condicionado ao trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, intimando o exequente a trazer planilha atualizada do crédito, com a indicação de bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão dos autos. Publique-se. Em razões recursais (Id 59442293), sustenta o recorrente, em apertada síntese, que a decisão agravada confunde os institutos da coisa julgada e da preclusão. Afirma não existir, no caso, a coisa julgada, por estar a decisão impugnada impedindo o levantamento dos valores em razão do agravo de instrumento interposto por Potiguar QNL Ltda., ora agravada. Argumenta ser este recurso destinado a questões processuais ou a decisões interlocutórias, que não versam sobre o mérito do processo. Explica ter requerido a penhora de valores de título de capitalização da Potiguar Sul em 17/1/2024, no valor de R$ 204.934,35 (duzentos e quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Posteriormente, requereu a penhora de títulos de capitalização da Potiguar QNL em 5/2/2024, no valor de R$ 229.155,90 (duzentos e vinte e nove mil e cento e cinquenta e cinco reais e noventa centavos). Deferidas as penhoras e determinada a transferência dos valores em favor do ora agravante pelo juízo a quo, diz ter sido interposto agravo de instrumento pela agravada Potiguar QNL. Alega incidir na hipótese a preclusão temporal para a agravada Potiguar Sul, que é pessoa jurídica distinta da agravante Potiguar QNL Ltda. e que não se insurgiu contra a penhora requerida. Sustenta inexistirem fundamentos para o indeferimento do levantamento dos valores penhorados da Potiguar Sul em favor do agravante, notadamente pelo fato de o efeito suspensivo do agravo de instrumento interposto pela Potiguar QNL ter sido indeferido. Afirma presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Posto isso, requer seja atribuído efeito ativo ao recurso para determinar a transferência dos valores penhorados de POTIGUAR SUL para o agravante, na chave PIX CNPJ 60.746.948/0001-42 e, no mérito, requer o provimento do recurso para determinar a transferência dos valores penhorados de POTIGUAR SUL, confirmando-se o efeito ativo. Por fim, requer o subscritor que representa o Banco Bradesco S/A, que as intimações desse Juízo sejam efetuadas Ézio Pedro Fulan OAB/DF no 24.072 e Matilde Duarte Gonçalves OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra OAB/DF 44.162, anotando-se na os referidos nomes, sob pena de nulidade. Preparo regular (Id 59442295). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que essa “sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, ‘o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior’ devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual.” (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL) No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, em que pese ser hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Explico. Ao analisar o processo de origem, constato que a decisão catalogada no Id 192390543 do processo de referência, exarada em 8/4/2024, manteve a determinação anterior (Id 191182372 do processo de referência) que condicionou o levantamento de valores penhorados ao trânsito em julgado do agravo de instrumento interposto pela agravada Potiguar QNL. A decisão foi disponibilizada em 8/4/2024 e o agravante registrou ciência da “expedição eletrônica” em 17/4/2024, conforme informação colhida do sistema informatizado do PJe de 1o grau. O agravante apresentou pedido de reconsideração em 24/4/2024, pleiteando a transferência do valor da capitalização na importância de R$ 204.934,35 (duzentos e quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos) para a conta do ora recorrente (Id 194453061 do processo de referência). Em deliberação, foi exarado novo pronunciamento judicial em 26/4/2024, juntado ao Id 194738831 do processo de referência, no qual o juízo a quo tão somente impulsionou o feito por meio do seguinte despacho: Nada a prover, considerando o teor da decisão de ID 192390543. Aguarde-se o decurso do prazo. Verifico, nesse contexto, que o agravo de instrumento interposto em 22/5/2024 é manifestamente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de indeferimento do pedido de levantamento de valores foi exarado em 8/4/2024 e o agravante dele teve ciência em 17/4/2024. Ora, segundo o regramento dos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia e Defensoria Públicas ou o Ministério Público são intimados da decisão. Segundo a informação colhida do sistema informatizado do PJe de 1o grau, o agravante registrou ciência da “expedição eletrônica” de 8/4/2024 em 17/4/2024. Com efeito, considerada a data da intimação feita por meio do portal eletrônico (17/4/2024, quarta-feira) e a data de início do curso do prazo recursal (18/4/2024, quinta-feira), forçoso reconhecer como termo final o dia 9/5/2024 (quinta-feira), em face do feriado ocorrido em 1/5/2024. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada pelo agravante apenas em 22/5/2024 (Id 59442292), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, quase duas semanas após a sua finalização. O pedido apresentado pelo agravante ao Id 194453061 do processo de referência trata-se, em verdade, de efetivo requerimento de reconsideração e, nesse contexto, não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal em andamento. Como ele estava ciente do pronunciamento judicial desde 17/4/2024, quando este foi publicado, a interposição do agravo de instrumento em 22/5/2024 quando transcorrido o prazo de quinze dias úteis para interposição de recurso, que se encerrou em 9/5/2024, acarreta sua intempestividade. O pedido de reconsideração posteriormente formulado apenas comprova sua ciência quanto aos termos da decisão exarada e sua inação de recorrer da decisão no período oportuno. Ademais, o conteúdo negativo da resolução empreendida pelo juízo ao indeferir a reconsideração não modifica o ato anterior que negou, por ora, o pedido de levantamento de valores. Esse ato judicial efetivamente atingiu a esfera jurídica subjetiva do agravante e viabilizou a interposição do agravo de instrumento. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Confira-se a jurisprudência da c. 1a Turma Cível sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 3. Aviada a pretensão e restando resolvida, à parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1137194, 07148831220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018) (grifos nossos) Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. Feitas essas considerações, concluo pela manifesta intempestividade do agravo de instrumento, que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação de pedido de reconsideração para obter sua reforma no juízo de origem. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, pois a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, fato que, a toda evidência, não ocorre no caso concreto. Isto posto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Código Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Comunique-se ao juízo de origem. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora